Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, rejeitando a impugnação à penhora de ativos financeiros de titularidade da agravante, via SISBAJUD.
2. Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o Acórdão está eivado dos seguintes vícios: a) omissão quanto à natureza alimentar da quantia penhorada; b) contradição quanto à adoção do “critério de 10% do débito” para manutenção da penhora; c) omissão acerca da hipossuficiência e da dependência formal da executada em relação a seu filho; d) omissão quanto à aplicação do artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95 ao caso concreto; e) contradição com a jurisprudência consolidada no TJDFT. Por fim, requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso com a reforma do Acórdão para que, saneados os vícios que alega, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento. Postula, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos que indica, para eventual interposição de recurso extraordinário.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 77981606).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na verificação de omissões e contradição que justifiquem a retificação do Acórdão prolatado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. A omissão que justifica a integração do julgado é aquela que recai sobre questão expressamente suscitada pela parte e indispensável à solução do litígio, pois somente a ausência de enfrentamento de ponto essencial ao deslinde da controvérsia configura vício sanável por meio dos embargos de declaração. Trata-se, portanto, de omissão relevante, cuja correção é necessária para assegurar a completude da prestação jurisdicional e evitar decisão incompleta ou contraditória.
7. Nesse trilhar, em relação à alegada natureza alimentar da quantia penhorada, verifica-se que o Acórdão foi suficientemente claro ao destacar que a mera juntada de extratos bancários ao recurso não é suficiente para demonstrar que os valores recebidos têm origem nas transações comerciais que a recorrente alega praticar como meio de subsistência (item 6, do Acórdão).
8. Frise-se, ainda, que a alegada hipossuficiência, por si só, não exime a devedora do cumprimento da obrigação e não configura obstáculo ao adimplemento a simples condição de dependente de seu filho perante o Fisco, especialmente diante da declarada atividade comercial, mesmo que exercida de forma esporádica.
9. O Acórdão também não padece de vício ao afastar a alegação de que a quantia penhorada é ínfima. No processo de origem, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, em maio de 2025, foram homologados por decisão já preclusa quanto ao ponto, uma vez que o Agravo de Instrumento não contém impugnação e pedido de revisão dos cálculos. Portanto, a menção à correspondência do valor penhorado com cerca de 10% (dez por cento) do valor devido é adequada e justifica a manutenção de penhora, pois é valor expressivo em relação ao total do débito, como orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.959.668/SP).
10. Não há que se falar em omissão acerca do disposto no artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95, pois, a partir da fundamentação do acórdão, resta evidente que não se está diante de hipótese de inexistência de bens penhoráveis e a denominada “penhora de microvalores” é resultado da utilização de ferramenta legítima para a constrição de bens de devedores (SISBAJUD), inclusive priorizando a ordem de preferência legal estabelecida no artigo 835, inciso I, do CPC.
11. A contradição que os embargos de declaração visam sanar é aquela que diz respeito a uma incoerência interna da decisão. Portanto, a oposição dos embargos não pode se justificar na existência de “contradição com a jurisprudência”, sendo pertinente destacar que a Reclamação apresentada pela recorrente teve seu processamento indeferido, após se constatar que a decisão desta Turma se deu no âmbito de sua competência jurisdicional e sem contrariar precedente com efeito vinculante (ID 78034600).
12. Não merece reparo, portanto, o Acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo, cabendo destacar, ainda, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
13. Ressalta-se, por fim, que a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos Embargos de Declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Precedentes: Acórdãos 1940690 e 1940279.
IV. DISPOSITIVO
14. Embargos de declaração rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
___
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 835, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 27/11/2023; AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. em 14/12/2021; TJDFT, Acórdão 1940690, 0715031-21.2022.8.07.0020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024; Acórdão 1940279, 0717148-74.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024.